Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717670-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento provisório de sentença (autos 0704993-41.2021.8.07.0001 proposto por NORTE ENERGIA S/A em desfavor da agravante), indeferido o pedido de oferecimento de bens imóveis a penhora, e determinado o prosseguimento do feito com a realização de consulta online de ativos em nome da executada. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por NORTE ENERGIA S/A e OUTRO em face de CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. O devedor foi intimado para cumprir voluntariamente a obrigação (ID 84504648). Todavia, a parte compareceu aos autos para ofertar bens à garantia. O feito tramitou, desde então, na tentativa de possibilitar ao executado a oferta de bens suficientes para garantir a execução. É de se reconhecer o esforço do devedor e seu comportamento cooperativo (art. 6o do CPC), pois ofereceu diversos bens possíveis de saldar o débito. Ocorre que o exequente vem rejeitando expressamente as ofertas e postula pelo prosseguimento do feito na tentativa de encontrar numerário disponível. Dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil sobre a ordem de preferência para realização dos atos constritivos, sendo que o dinheiro se encontra em primeiro lugar. A regra é clara, inclusive, em só possibilitar a inversão da ordem, desde que não afaste a prioridade da penhora em dinheiro. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) VI - bens móveis em geral; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No sentido de negar a possibilidade de substituição da ordem de penhora, trago a colação entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a penhora deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1416368, 07041799520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vejo como admitir a possibilitar a inversão da ordem, tendo em vista as dificuldades de penhora (caução), avaliação e registro, porquanto os imóveis são situados em outro estado da federação. Eventualmente, delongar o processo com a prática destes atos poderá gerar prejuízos para a parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de oferecimento de bens imóveis e DETERMINO o prosseguimento do feito e realização de consulta online, conforme requerido no petitório de ID 97867641, 107505867, 111555430 e 119451343 (planilha). Voltem os autos conclusos para a diligência. Intimem-se. Cumpra-se. .” – ID 126291853 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35863490), CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, ora agravante, alega que: “( ) A Norte Energia, ora Agravada, propôs pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em face da ora Agravante, em decorrência da Sentença proferida nos autos da ação no (2016.01.1.071298-2 - CNJ 0019933-28.2016.8.07.0001), que julgou procedente, em parte o pedido reconvencional, condenando a CCB ao pagamento de R$ 6.057.999,47 (seis milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos). O Juízo a quo, ao proferir a Decisão do ID 84118233, determinou a intimação da CCB, ora Agravante, para “cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito, correspondente ao montante R$ 12.870.751,42 (doze milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e um mil reais e quarenta e dois centavos), em data de 19/02/2021. Para demonstrar a sua boa-fé e lealdade processual, e com a finalidade de cumprir o comando judicial, a ora Agravante apresentou na origem, bens imóveis para que aquele d. Juízo fosse caucionado, de forma a purgar a mora e sobrestar o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença. Por sua vez, a Agravada Norte Energia se insurgiu quanto às garantias apresentadas, alegando, em síntese, que o recebimento dos bens em garantia subvertia a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, caput e §1o, do Código de Processo Civil. ( ) O fato é que a decisão agravada que indeferiu as garantias apresentadas nos autos, nos termos em que foi pugnado pela Norte Energia, ora Agravada, sob o pretexto equivocado de que a penhora em dinheiro seria prioritária, merece ser reformada. Isto porque, conforme orientação do STJ, esposada na súmula 417: ‘Na execução civil a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto’. No estudo do processo de execução, costumam-se detectar a presença de vários princípios, todos com nítida influência sobre o Código de Processo Civil. Dentre eles, aponta- se como presente no ordenamento jurídico brasileiro o denominado ‘princípio da economia’, assim enunciado: ‘Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja a menos prejudicial possível ao devedor’ (Cláudio Viana de Lima, Processo de Execução, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1973, no 5, p. 25; Humberto Theodoro Júnior, ob. cit., no 637, p. 13) No texto do Código de Processo Civil, o princípio em análise encontra-se traduzido no teor do artigo 805, que preconiza que: ‘quando, por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.’ Em suma, o processamento da execução pelo meio menos gravoso, no ordenamento jurídico brasileiro, não entra no campo das faculdades do juiz. ‘Diante do caráter imperativo da regra contida no art. 805, cabe ao devedor o ‘direito de pretender que seja o processo conduzido nesse sentido’, isto é, no sentido da menor onerosidade possível para o executado’ (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Ed. Saraiva, 1976, vol. IV, no 801, p. 87). ( ) Destaca-se que a jurisprudência prioriza o respeito ao princípio da execução menos onerosa para o devedor, conforme aponta o artigo 805 do CPC (art. 620 do CPC/1973), que não se configura mera faculdade judicial, mas um preceito normativo cogente. Nesse sentido: ( ). O fato é que a Agravante, ao oferecer os bens em garantia, trouxera aos autos elementos suficientes para concluir-se da imprescindibilidade de promover-se a execução de forma menos gravosa. Destacando-se o fato de que o patrimônio imobiliário ofertado nos presente autos é suficiente às sobras para a garantia do juízo e quitação da dívida, vez que constituído por bens imóveis de valor expressivo. E nesse aspecto, como revela a realidade dos autos, o juízo está mais que garantido. Destarte, a ideia de penhora de valores é medida excepcional, que não poderá ser deferida, pois a Agravante possui patrimônio suficiente para a garantia do juízo. Redobrada vênia, verificando-se ter patrimônio imobiliário, é inadmissível que seja autorizada penhora do seu faturamento, deixando a Executada, ora Agravada, evidentemente, sem capital de giro, o que, por óbvio, ocasionaria a quebra irreversível da empresa, somando-se ainda ao fato de que milhares de trabalhadores ficariam sem o seu salário. De fato, o bloqueio de valores na forma como foi ordenada prejudicará mais de 1.800 (um mil e oitocentos) empregados da Construtora Central do Brasil, conforme a lista anexada aos Autos (DOC. 02). Logo, a Agravante demonstrou que a penhora de valores resultaria grave dano e certamente comprometeria a continuidade da sua atividade empresarial. Vide petições nos autos de origem (IDs. 89884759, 90703168 e 96821934). De outro lado, nos termos do Parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil5, caberia à Exequente, ora Agravada, demonstrar que a medida executiva pretendida por ela seria menos gravosa à Executada, e tal providência não foi tomada pela parte. ( ) Nesse sentido, a Executada, ora Agravante, chamou a atenção do Juízo a quo para que fosse observado o ‘Princípio da Preservação da Empresa’. O princípio maior da preservação da empresa é consectário constitucional da livre iniciativa prevista no art. 170 da CF, pois no cenário pátrio, a atividade empresarial é a síntese da atividade econômica, fundamental à valorização do trabalho humano que repercute na grande massa dos cidadãos brasileiros como forma de subsistência individual e o progresso do país. ( ) Fato é que a existência digna constitui núcleo essencial dos direitos humanos e é indissociavelmente vinculada às ideias de liberdade e de igualdade, constituindo o eixo axiológico a legitimar o legislador constituinte como limite ao exercício do seu próprio poder, de modo que é a partir da aplicação em larga escala do princípio da preservação de empresa que a dignidade da pessoa humana estará assegurada, pois só assim que a atividade empresarial irá atingir a sua função social e não se limitar a auferir lucros, mas sim cooperar para com os interesses da sociedade que são os verdadeiros sujeitos da atividade empresarial. Ora, é evidente que a continuidade das atividades empresariais da Executada, ora Agravante é extremamente relevante para a sociedade e para a dignidade humana, logo, qualquer ato de constrição de valores causará impacto fulminante, e, por tais motivos, penhora excepcional só se justificaria se não indicados bens capazes de garantir o juízo ou capazes de propiciar a realização do crédito da Exequente. O que não é o caso dos autos. ( ) Diante de todo o exposto, é indiscutível que a execução se faz pelo meio menos gravoso ao devedor, e por tal motivo deve ser reformada a decisão que deferiu a penhora de valores no processo, uma vez que a Agravante ofertou bens muito mais que suficientes para garantir os valores executados, já que avaliados em R$ 22.575.432,23 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos).” Quanto ao efeito suspensivo, aduz a agravante: “A continuidade normal do processo na fase que se encontra, acarretará na penhora online de valores, que corresponde à monta de R$ 17.079.337,96 (dezessete milhões, setenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos). ( ) Excelências, a penhora online dessa quantia vultuosa que está sendo executada, nesse momento, causará incalculável prejuízo à Agravante, já que a extrema medida de bloqueio de valores irá impedir o pagamento do salário de mais de 1.800 (mil e oitocentos) funcionários da Construtora Central do Brasil, bem como de inúmeros prestadores de serviços que atuam em suas obras e certamente comprometerá a continuidade da sua atividade empresarial. () Necessário registrar, pois oportuno, que a CCB, ora Agravante ingressou com pedido de Liquidação de Sentença perante o r. Juízo a quo (TJDFT autos no 0723309- 39.2020.8.07.0001), visando o recebimento de valores expressivos que lhe são devidos pela Norte Energia (objetos da mesma sentença que ora é executada) contudo o valor na referida ação ainda não foi apurado, mas cuja perícia está se iniciando justamente na próxima segunda-feira, e é necessário relembrar que a Agravante depende do recebimento da verba que está sendo apurada em sede de liquidação de sentença, para que possas saldar a sua dívida com a Agravada, e, como dito, a verba que lhe é devida pela Norte Energia é muito superior ao crédito objeto do cumprimento de sentença. Em suma, a Agravante é a grande credora nessa ação, e se hoje está enfrentando uma grave crise financeira, boa parcela da culpa pode ser atribuída à Agravada, que sempre recusou o pagamento dos valores que estão sendo pleiteados. Tanto é verdade, que houve a procedência do pedido da Construtora Central do Brasil, objeto da ação principal. Então, para que não haja mais riscos, sobretudo porque não possui condições de realizar o cumprimento imediato da decisão aqui atacada, o que traria irreparável prejuízo à Agravante, já que em caso de bloqueio de valores da conta da Agravante milhares de funcionários ficarão sem receber seus respectivos salários, motivo este determinante para a concessão do Efeito Ativo ao presente Agravo de Instrumento, pois a constrição de valores, nesse momento processual, não só irá acarretar imenso prejuízo à milhares de trabalhadores da empresa, como certamente comprometerá a continuidade da sua atividade empresarial. Assim, estando presentes os fatores determinantes de concessão do efeito suspensivo: a) o relevante fundamento da demanda (fumus boni iuris), que consiste na possibilidade clara de que o mérito seja procedente e b) o justificado receio de ineficácia do provimento jurisdicional definitivo (periculum in mora), justifica-se a concessão do Efeito Ativo Suspensivo, na forma do Código de Processo Civil.” E requer: “( )A concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão proferida, para suspender o andamento do processo e a consequente penhora online dos valores objeto do cumprimento provisório de sentença. Ao final seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, em virtude dos argumentos acima esposados, com o fito de ajustar o despacho agravado, no contexto dos itens acima elencados.” – ID 35863490, p. 24. Preparo recolhido no ID 35863495. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferido o pedido de oferecimento de bens imóveis para garantia do juízo, e determinado o prosseguimento do feito com a realização de consulta online de ativos em nome da executada. Alegam, em síntese, que a decisão agravada pela qual indeferidas as garantias apresentadas nos autos (imóveis avaliados em R$ 22.575.432,23, quantia suficiente para satisfação do crédito exequendo, R$ 17.079.337) viola ao princípio da execução menos onerosa para o devedor previsto no art. 805 do CPC, e compromete a continuidade da sua atividade empresarial já que permite a penhora de todos os ativos encontrados nas contas de sua titularidade, atingindo o capital de giro e o valor destinado ao pagamento dos pagamento de mais de 1.800 (mil e oitocentos) funcionários. Alega ainda ser credora da maior parte do crédito envolvido na demanda principal, ainda em fase de liquidação de sentença nos autos no 0723309- 39.2020.8.07.0001, e depende do pagamento pela agravada (Norte Energia) para saldar a dívida exigida neste cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, NORTE ENERGIA S/A ingressou com pedido de cumprimento provisório de sentença em desfavor de CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, ora agravante, fundado em condenação imposta em ação ordinária (2016.01.1.071298-2 - físico, 0019933-28.2016.8.07.0001 – eletrônico), pendente julgamento de Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 68711927 do processo originário). A executada foi intimada para pagar voluntariamente a quantia exigida sob pena de majoração de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito, nos termos do art. 520, §2o do CPC. Não efetivou o depósito do valor, mas ofertou diversos bens como garantia: (i) Comarca de Araguaína – Loteamento Jardim Pedras Altas - MAT. 35.910: Loteamento “Jardi1323m Pedras Altas – 12.129m2 – AVALIADO EM R$ 1.323.000,00; ii) Comarca de Araguaína – Loteamento Jardim Pedras Altas - MAT. 48328: Loteamento “Jardim Pedras Altas – 10.517,63m2 – AVALIADO EM R$ 1.147.000,00; (iii) Comarca de Araguaína – Loteamento Jardim Pedras Altas - MAT. 48329: Loteamento “Jardim Pedras Altas – 19.791,97m2 – AVALIADO EM R$ 2.159.000,00; (iv) Comarca de Paraíso do Tocantis – Loteamento Paraíso dos Ipês: MAT. 15.818: Loteamento “Jardim Pedras Altas – 19.791,97m2 – AVALIADO EM R$ 9.237.000,00; (v) Comarca de Palmas– MAT. 4.003, da quadra ARSE 13, lote L, com área total de 1.5050m2 – AVALIADO EM R$ 1.610.000,00; (vi) Comarca de Palmas– MAT. 20.067, ARNO-12, CONJUNTO QI-08, Alameda dos Cajueiros, lote no 45, com área total de 600 m2- AVALIADO EM R$ 336.600,00; (vii) Comarca de Palmas– MAT. 88.519, ACSO-91, CONJUNTO QUADRA 12-Q, Alameda 17, lote no 17, com área total de 600m2,0 – AVALIADO EM R$ 193.700,00; (viii) Comarca de Palmas– MAT. 88.546, ACSO-91, CONJUNTO QUADRA 13-Q, Alameda 19, lote no 26, com área total de 600m2,0 – AVALIADO EM R$ R$ 193.700,00; (ix) Comarca de Palmas– MAT. 88.547, ACSO-91, CONJUNTO QUADRA 13-Q, Alameda 19, lote no 27, Alameda 19, lote no 26, com área total de 600m2,0 -AVALIADO EM R$ 193.700,00; (x) Comarca de Palmas– MAT. 88.572, ACSO-91, CONJUNTO QUADRA 14-Q, Alameda 19, lote no 24, Alameda 19, lote no 27, Alameda 19, lote no 26, com área total de 600m2,0 – AVALIADO EM R$ 193.700,00; (xi) Comarca de Sítio d’Abadia – GO – MAT. 591, Uma gleba de terra rural desmembrada de uma gleba maior da fazenda denominada de “Fazenda Água Boa” com área de 243,91.17ha, equivalente a 50,39 alqueires de campo, ou 2.439.117,00 metros quadrados – AVALIADO EM R$ 5.988.032,23.” Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo somente ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, que dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto”. De acordo com o disposto no §3o do artigo 520, o depósito judicial na execução provisória tem por objetivo isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do mesmo artigo. Além de afastar a sanção do §1o, o depósito judicial promovido pelo devedor funciona como uma garantia patrimonial para a satisfação do crédito que fica disponível em conta judicial, cujo levantamento, em regra, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos pelo exequente (CPC, art. 520, IV). Portanto, estando garantido o pagamento, não haverá a prática de atos de invasão patrimonial do devedor na fase provisória da execução (penhora, expropriação, alienação, adjudicação). Quanto à possibilidade de o depósito judicial do valor a que se refere o art. 520, §3o do CPC ser promovido mediante a substituição pelo equivalente ou representativo do valor executado, como, por exemplo, o oferecimento de um bem imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se lhe pode impor unilateralmente receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, sob pena de absoluta subversão da lógica processual que orienta a execução, salvo se o credor aceitar a substituição do depósito em dinheiro por outro bem. No sentido: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA E HONORÁRIOS QUE NÃO SERÃO DEVIDOS APENAS SE O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR SEM DISCUTIR O DÉBITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS QUE SOMENTE NÃO SERÃO DEVIDOS SE HOUVER O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE RECURSAL DO EXECUTADO. DEPÓSITO QUE VISA ISENTÁ-LO DO PAGAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS, OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS DE INVASÃO PATRIMONIAL E QUE PODERÁ SER LEVANTADO PELO EXEQUENTE, MEDIANTE CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE DEVE OCORRER EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM EQUIVALENTE OU REPRESENTATIVO DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE HOUVER CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. FINALIDADE DA EXECUÇÃO QUE É A TUTELA PECUNIÁRIA E DO CRÉDITO PROVÁVEL OU DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL OU INTENÇÃO DE DEPOSITAR. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS QUE DECORREM OBJETIVAMENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO. EXECUTADO QUE, ADEMAIS, NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER COISA DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA CONCORDÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. RISCO DE COMPROMENTIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE DISCUSSÕES POTENCIALMENTE PREJUDICIAIS AO EXEQUENTE. 1- Recurso especial interposto em 04/12/2019 e atribuído à Relatora em 30/09/2020. 2- O propósito recursal é definir se, no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, pode o executado, com base no art. 520, § 3o, do CPC/15, comparecer tempestivamente e depositar um bem imóvel (e não o valor executado) como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios. 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4- Diante da aparente contradição entre as regras do art. 520, § 2o e 3o, do CPC/15, é correto afirmar que, em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedente. 5- Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. 7- O depósito judicial do valor a que se refere o art. 520, § 3o, do CPC/15, deve ocorrer apenas em dinheiro, salvo na hipótese em que houver o consentimento do exequente para a sua substituição por bem equivalente ou representativo do valor executado, pois, na execução por quantia certa, a finalidade e o objetivo a ser perseguido e alcançado é apenas, ou primordialmente, a tutela pecuniária, isto é, a tutela do provável ou definitivo crédito a que faz jus o exequente. 8- É absolutamente irrelevante investigar, para fins de incidência da multa e dos honorários advocatícios, se o executado possui ou não condição material ou intenção de satisfazer a obrigação de pagar quantia certa, pois ambos os acréscimos decorrem objetivamente do descumprimento da ordem de depósito judicial do valor executado provisoriamente. 9- A substituição do depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem de titularidade do executado está condicionada a aceitação pelo exequente também porque, em se tratando de execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude do comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado para sua alienação ou adjudicação. 10- Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) Na hipótese e como destacado na decisão agravada, o credor rejeitou a oferta de substituição do depósito pelos bens imóveis ofertados pela executada. Nessa circunstância, não há que se falar em direito subjetivo do executado em depositar ou satisfazer uma obrigação por quantia certa com o oferecimento de bem móvel ou imóvel, ainda que equivalente ou superior ao valor da execução, pois a tutela executiva deve se direcionar para o sentido inverso, de modo que, em verdade, o que há é o direito subjetivo do exequente de obter a satisfação nos moldes e nos termos da decisão que a fixou, ou seja, o depósito da quantia certa fixada no título. Assim, cabe ao exequente aceitar o bem dado pelo executado em substituição ao dinheiro que deveria ser depositado ou prosseguir com a fase de cumprimento, com a possibilidade de penhora de ativos, que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da execução (art. 835 do CPC), o que, no caso dos autos, foi a opção do exequente. Com relação à alegação de violação do princípio da menor onerosidade para o devedor, referido princípio tem por finalidade propiciar, em favor da parte executada, a possibilidade, em havendo meios igualmente idôneos para a satisfação do crédito, de ser levado a efeito o meio menos oneroso. E o Código de Processo Civil estabelece “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Na hipótese, o meio ofertado (bens imóveis) não é mais eficaz, porquanto a alienação de bens imóveis é demorada e, muitas vezes, suscita discussões quando da avaliação, fatos que dificultam a sua transformação em dinheiro e, por consequência, não atende ao princípio da efetiva tutela executiva que também deve ser observado na execução. Além disto, a penhora de ativos na conta da empresa, por si só, não significa violação do princípio na menor onerosidade, consoante entendimento pacífico do STJ: “ 2. No que diz respeito a alegada violação ao princípio da menor onerosidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível que a penhora recaia sobre dinheiro da pessoa jurídica, sem que isso implique violação ao princípio da menor onerosidade do devedor previsto no art. 620 do CPC/1973. 3. De tal modo, o entendimento adotado pela Corte local, ao afirmar que o art. 655 do CPC/1973 estabeleceu a penhora de dinheiro como a primeira na ordem de preferência, sem que isso, por si só, implique violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.” (REsp n. 1.686.361/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) ( ) “4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1017788 RJ 2016/0303241-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) De se ver que a alegação de comprometimento das atividades empresariais não veio acompanhada de documentos comprobatórios. Igualmente as petições acostadas aos autos (nas quais a executada detalha sua situação econômica) não tem o condão de demonstrar, efetivamente, o risco a sua atividade empresarial em razão da penhora efetivada pelo juízo. Destaca-se que se a agravante dispõe de acervo patrimonial em imóveis bem superior ao valor executado, como afirma, certamente, não deixará seus funcionários sem os salários. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora